Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA CONDÔMINA – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença proferida, que julgou improcedente pedido da autora, consistente na condenação do réu (condomínio) a obrigação de fazer, no sentido de fazer-se cessar os efeitos de notificações de retirada das bicicletas da autora da área ao lado da grade durante o dia, bem como os efeitos da ordem de desocupação do imóvel, bem como condenação na multa prevista em contrato de locação, no caso de rescisão contratual.
II- A locação residencial em questão é por prazo indeterminado, nos moldes do § 1o do artigo 46 da Lei 8.245/91. O contrato foi denunciado mediante notificação já formalizada nos termos e prazo do §2o do mesmo dispositivo.
III- Consta dos autos que a autora vem descumprindo a convenção de condomínio e regulamentos internos. Sendo assim, correta a sentença no que diz respeito à improcedência do pedido de cessação dos efeitos das notificações de retirada das bicicletas da área ao lado da grade durante o dia.
IV- No que diz respeito à desocupação do imóvel, percebe-se dos autos que esta vem legalmente amparada, sendo direito do réu/recorrido (condomínio), na qualidade de autor do pedido contraposto, e incabível a aplicação da multa contratual, uma vez que o réu não infringiu nenhuma cláusula contratual.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça, que ora se defere.